Tribunal: TJMT
Processo: 0043707-58.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0043707-58.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVELINA ORLANDI FALCHETTI - CPF: 492.184.509-30 (AGRAVANTE), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), JONILDO FIGUEIREDO DE ARRUDA - CPF: 622.067.611-49 (AGRAVANTE), JOSEMAR VENTURA DA SILVA - CPF: 631.042.611-72 (AGRAVANTE), JOAO DE OLIVEIRA POMBO - CPF: 168.399.359-49 (AGRAVANTE), JUNIO CEZAR DE MORAES - CPF: 946.901.701-34 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS PENARIOL - CPF: 081.908.048-98 (AGRAVANTE), JUSDINETE KATIA BOM DESPACHO DO AMARAL - CPF: 460.955.001-68 (AGRAVANTE), JONIL AUGUSTO TEIXEIRA - CPF: 581.090.051-87 (AGRAVANTE), JURANDIR HERCULINO DA COSTA - CPF: 570.377.281-87 (AGRAVANTE), LENINE PEDRO DA SILVA - CPF: 420.385.701-59 (AGRAVANTE), LEOCADIA NEPONOCENO DA SILVA - CPF: 468.984.921-87 (AGRAVANTE), LEONICE APARECIDA MESSI - CPF: 569.656.489-53 (AGRAVANTE), LEONILIA RIBEIRO DE LIMA - CPF: 314.035.731-15 (AGRAVANTE), LUIZA MARIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 309.464.176-87 (AGRAVANTE), LOURDES MIQUELETTI - CPF: 298.835.391-34 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 – ENUNCIADO N. 01
-

LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO – DEVE SER CONSIDERADO O VALOR DE CADA AUTOR, INDIVIDUALMENTE – INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, independentemente da
complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
IVELINA ORLANDI FALCHETTI e Outros

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
Ivelina Orlandi Falchetti e Outros
, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 36384488), que, nos autos da
Apelação Cível com Remessa Necessária n. 0043707-58.2013.8.11.0041,
apresentado pelos Agravantes em face do
Estado de Mato Grosso
, declarou a incompetência desta Corte para apreciar o recurso, e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, os Agravantes, alegam que o
decisum,
deve ser reformado, uma vez que o pedido é ilíquido, e, ainda, o proveito econômico poderá superar o limite legal, de 60 (sessenta) salários mínimos.

Asseveram que, o processo originário de Cobrança figura no polo passivo vários autores, sendo atribuído à causa um valor meramente aleatório, sendo evidente que demandará procedimento de liquidação de sentença, para apurar o que é devido a cada um dos Autores, cujo procedimento é manifestamente incompatível com o sistema do Juizado Especial.

Relata que, no caso, os diversos Autores formularam pedido ilíquido, cuja quantificação somente será possível na fase de liquidação, de modo que não há como se afirmar que a causa se encarta naquelas aquém de 60 salários mínimos.

Assim, requerem o provimento do recurso para reformar a mencionada decisão monocrática que declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do Id. 78004562.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de ação Ordinária de Reajustamento de vencimentos com base no índice da URV apresentado por
Ivelina Orlandi Falchetti e Outros
, contra o
Estado de Mato Grosso.

Eis o teor do dispositivo da decisão que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital:

[...]
Ante o exposto,
Rejeito
os embargos declaratórios, e via de consequência,
D
eclaro
a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
[...] (Id. 71566461).

Pois bem.

Na nominada ação o
rdinária de reajustamento de vencimentos com base no índice da URV, atribuiu-se à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, Id. 3955412).

É certo que, esse montante é inferior ao valor de R$ 40.680,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta reais), correspondente a sessenta (60) salários mínimos vigentes à época da propositura da demanda, ocorrida em 15 de outubro de 2013, visto que o salário mínimo em vigor no ano de 2013, era no montante de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).

Todavia, e
m se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa ou não, o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos.
(STJ, Segunda Turma, REsp 165834/SP, relator Ministro Herman Benja min, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017):

[...] 1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais (cf. AgRg no AREsp 384.682/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 07/10/2013; AgRg no AREsp 349.903/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 12/09/2013; AgRg no REsp 1373674/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/09/2013).

2. Segundo precedentes deste Superior Tribunal
em se tratando de litisconsórcio ativo facultativo, para que se fixe a competência dos Juizados Especiais, deve ser considerado o valor de cada autor, individualmente, não importando se a soma ultrapassa o limite dos 60 (sessenta) salários mínimos
(AgRg no REsp 1376544/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/06/2013). [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1358730/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de março de 2014).

No caso, estão presentes quinze (15) pessoas no polo ativo da demanda; logo, a competência para processar e julgar pretensão ao recebimento de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas:

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, da Lei n. 12.153/2009. [...].

(TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Em conclusão, o recurso é contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, a autorizar decisão unipessoal do relator.

Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 932, IV, c, do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. [...].

Entretanto, ao contrário do que alegam os agravantes, compete ao juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações concernentes à URV, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial, porquanto,
no caso, estão presentes vinte e três(23) pessoas no polo ativo da demanda; logo, a competência para processar e julgar pretensão ao recebimento de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021